Tribunal: TCU
Processo: 020.024/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1588/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que o exame da Unidade de Auditoria especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) demonstrou a ocorrência da prescrição punitiva e ressarcitória, tanto na modalidade ordinária como na intercorrente, conforme disposto no arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022, em vista do transcurso de mais de 7 (sete) anos entre o parecer técnico e o parecer financeiro de análise da prestação de contas (itens 24.1.g e 24.1.h - peça 88, p. 8). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo uma vez constatada a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nos autos, e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 14), aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 020.024/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro Cultural e de Ação Social na Amazônia - Casa (05.605.516/0001-83); Raimundo Alexandre Dantas Bentes (XXX.736.082-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Keise Pinheiro dos Santos (14701/OAB-PA), representando Centro Cultural e de Ação Social na Amazônia - Casa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.